Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707793-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: V C A DE OLIVEIRA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA (exequente) em face de decisão (id. 83949723 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0709712-94.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas prestadoras de serviços financeiros (fintechs). A agravante sustenta, em linhas gerais, que o pedido em questão não foi genérico, tampouco teve por objetivo transferir ao Poder Judiciário obrigações próprias do credor. Acrescenta que o pleito não viola os princípios da celeridade, eficiência e duração razoável do processo. Argumenta que é direito da parte credora pleitear em juízo todas as medidas executórias possíveis. Prossegue a agravante aduzindo que a efetividade da tutela jurisdicional depende justamente da cooperação do Poder Judiciário, uma vez que este dispõe de diversas ferramentas capazes de prestar o devido auxílio, sobretudo em razão da natureza sigilosa dos dados a serem pesquisados. Alega que, diversamente do que afirmou o d. Juiz a quo, não seria possível concluir que o SISBAJUD já englobaria todas as fintechs, já que estas atuam exclusivamente por meio de plataformas on-line. Assevera que a Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços aponta para um crescimento significativo na utilização de cartões de crédito e de débito, especialmente por meio das plataformas digitais de pagamento, não sendo possível acreditar que, em meio a toda expansão das atividades virtuais, as empresas continuem limitadas aos meios tradicionais de movimentação financeira. Nesse sentido, em síntese, a parte recorrente pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a expedição de ofício às empresas PAYPAL, PAGSEGURO, MERCADOPAGO, BCASH, MOIP PAGAMENTOS, PAYU e PICPAY, visando à satisfação do crédito exequendo. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 24101564). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na origem, o pedido da parte exequente, ora agravante, foi indeferido pelos seguintes motivos, verbis: Indefiro o pedido de expedição de ofício às empresas PAYPAL, PAGSEGURO, MERCADOPAGO, BCASH, MOIP PAGAMENTOS, PAYU, PICPAY e congêneres, pois não há qualquer demonstração plausível de que a executada efetue transações com as referidas administradoras de pagamento. Ademais, para que o usuário dos serviços prestados pelas referidas empresas é obrigado a ter uma conta bancária para crédito dos valores relativos às transações comerciais, alcançadas pelo sistema Sisbajud. Observo, ainda, que o pedido apresentado se mostra genérico e resulta na transferência da obrigação do credor empreender diligências para identificação de patrimônio penhorável para o poder judiciário, além de violar os princípios da celeridade, eficiência e duração razoável do processo. Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. 1. Constitui ônus do exeqüente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. 2. Tendo o Juízo deferido a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, para a realização de expedição de ofícios ou de consultas adicionais, deve a parte exequente apresentar indício da possibilidade de existência dos bens passíveis de penhora, sob pena de transferência ao Poder Judiciário de seu encargo. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. 4. O artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais regulamenta a suspensão do feito executório, se não forem encontrados o devedor ou bens a serem penhorados. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, em se tratando de dívida posterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005, a suspensão deve operar logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis. 5. Agravo conhecido e desprovido (Acórdão n.1176098, 07210001920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no PJe: 07/06/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA. BUSCA. MEIOS OFICIAIS. REALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. ART. 524, VII, DO CPC. 1. Como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, são disponíveis ao Poder Judiciário os sistemas de pesquisas online como o BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF, os quais visam simplificar os procedimentos de busca de bens do devedor executado. 2. Uma vez verificado que, em atenção ao princípio da cooperação, foram realizadas consultas pelos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário para a localização de bens do devedor, se a parte pretende a realização de novas pesquisas por outros meios que não os oficiais, deve realizá-las a partir de seus próprios recursos e com as diligências necessárias, visto que é ônus do exequente a indicação de bens passíveis de constrição, consoante disposto no art. 524, VII, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1174605, 07009174520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que "não deve o credor simplesmente consignar respectivo pedido, por sua conveniência, sem ter cumprindo o seu papel processual porquanto é de sua competência envidar os esforços necessários à oferta de informações diligentes e eficientes ao Juízo visando ao sucesso da sua pretensão, não podendo o órgão jurisdicional, para quaisquer das partes, funcionar como mecanismo (instrumento-meio) de suprimento de suas obrigações. A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado. (Acórdão 943508, 20150020284550AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 1/6/2016. Pág.: 176-193) O princípio da colaboração deve ser observado por todos os sujeitos processuais e não apenas pelo magistrado. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinado na decisão ID 76784967. (...) (id. 83949723) A agravante pleiteia a expedição de ofícios destinados às Fintechs visando à localização de ativos financeiros passíveis de penhora em nome da parte executada. Colhe-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, que “Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”. Em um juízo de cognição superficial, e próprio deste momento processual, não vislumbro da leitura das razões recursais fundamentação capaz de afastar, de plano, os fundamentos da decisão agravada. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente. Numa primeira apreciação, ainda, não se constata das alegações recursais elemento que indique as razões pelas quais determinadas Fintechs, dentre tantas outras existentes no Brasil, teriam sido escolhidas pelo exequente para serem oficiadas. Seja como for, não reputo plausíveis as argumentações da agravante, ao menos em uma análise perfunctória, que autorize a concessão da medida liminar vindicada, a qual, a propósito, tem nítido caráter satisfativo, que esvaziaria por completo o próprio objeto do agravo de instrumento. De mais a mais, não está presente a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação que justifique o deferimento da medida liminar. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora